Tribunal: TJBA
Processo: 8001759-87.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001759-87.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISPINA MATOS SILVA MENDES

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante da natureza alimentar da verba atingida e da gravidade da conduta ilícita.

III. Razões de decidir

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois compromete verba de caráter alimentar.

4. A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando a vulnerabilidade da parte autora.

5. O valor de R$ 2.000,00 revela-se aquém da jurisprudência consolidada, sendo mais adequado o patamar de R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "Em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários de natureza alimentar, a indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional e razoável, observando o caráter pedagógico e a vulnerabilidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 80920031420238050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001759-87.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante MARIA CRISPINA MATOS SILVA MENDES e como apelada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.